Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo simples. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pretensão de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Não cabimento. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Regime prisional inicial. Alteração de semiaberto para aberto. Ausência de circunstâncias judiciais negativas e pena definitiva fixada no mínimo legal. Recurso conhecido e parcialmente provido.